Tribunal: TJES
Processo: 5000525-17.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000525-17.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CENTER VIDROS VIDRACARIA LTDA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO PIX. (1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, POSTULA A EMPRESA AUTORA PELA DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE FORAM SUBTRAÍDOS DA CONTA BANCÁRIA DA MESMA, EM RAZÃO DE GOLPE APLICADO POR ESTELIONATÁRIO QUE SE PASSANDO POR FUNCIONÁRIO DO BANCO BANESTES, INDUZIU A ESPOSA DO SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA DEMANDANTE A SEGUIR ORIENTAÇÕES QUE CULMINARAM NA TRANSFERÊNCIA DO VALOR DE R$ 3.091,00 PARA CONTA DE TERCEIRO DESCONHECIDO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA QUE RESTOU INFRUTÍFERA.
(2). ANTÍTESE.
O BANCO APRESENTOU CONTESTAÇÃO, ALEGANDO QUE TODA TRANSAÇÃO FOI FEITA POR APLICATIVO EM QUE A EMPRESA AUTORIZOU OS DADOS, TENDO A PRÓPRIA VÍTIMA COLABORADO PARA QUE O DANO OCORRESSE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, diante da ilegalidade das operações financeiras realizadas, nos termos da inicial, para condenar o réu, BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - Banestes S/A, ao pagamento em favor da autora a quantia de R$ 3.091,00 (três mil e noventa e um reais), com juros moratórios a contar da citação e correção monetária, da data em que o valor foi debitado na conta da autora”.
(4). RECURSO

DO BANCO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, NO MÉRITO, DEFENDE ACERCA DA CULPA EXCLUSIVA DA RECORRIDA E DE TERCEIROS. ASSIM, PUGNA REFORMA DA R. SENTENÇA DE PISO, PARA QUE O PLEITO AUTORAL SEJA JULGADO IMPROCEDENTE. SUBSIDIARIAMENTE, POSTULA REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO NA CONDENAÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES DA EMPRESA AUTORA.
EM SUMA, POSTULA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, BEM COMO REQUER SEJA MANTIDA A R. SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. NO CASO EM TELA, NOTO QUE O BANCO RECORRENTE SUSTENTA QUE A RECORRIDA “[...] atendendo a comandos absolutamente suspeitos, de terceiros desconhecidos, comandos esses diferentes de qualquer procedimento já adotado no relacionamento com o Banestes, no qual habilitou o dispositivo do golpista para utilizar seu aplicativo do Banco.”, AFIRMAÇÃO ESTA QUE ME PARECE VEROSSÍMIL, PORQUANTO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER TRANSAÇÃO BANCÁRIA VIA
APP
OU
INTERNET BANKING
SÃO SEMPRE UTILIZADAS CREDENCIAIS PESSOAIS DO CLIENTE PARA O SEU DEVIDO PROCESSAMENTO. DESTE MODO, TENHO QUE, CONSOANTE NARRATIVA AUTORAL, PARA QUE AS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS FOSSEM CONCLUÍDAS, A RECORRIDA ACABOU PASSANDO INDIRETAMENTE, PELA VIA REMOTA, SUAS CREDENCIAIS PESSOAIS PARA TERCEIROS FRAUDADORES, O QUE SE PODE VERIFICAR EM TRECHO EXTRAÍDO DA INICIAL,
IN VERBIS
: “Ao acessar o site pelo endereço informado foi direcionada para uma página absolutamente similar ao sítio da requerida, com o mesmo layout. Dessa forma, acreditando que estava realmente na página do Banestes
fez o login
. [...] Por fim, para finalizar a suposta habilitação da ferramenta internet banking, já logada na conta da empresa,
lhe foi solicitado confirmar a habilitação do computador
por meio da senha pessoal, digitada no campo aberto
para esse fim na página que aparentemente era do banco
.” (GRIFOS NOSSOS). CONTUDO, EM QUE PESE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A OCORRÊNCIA DA FRAUDE EM COMENTO, POSTO QUE NÃO AGIU COM CAUTELA PARA COM SEUS DADOS BANCÁRIOS, AS REFERIDAS OPERAÇÕES SOMENTE SE DERAM POR FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO, VISTO QUE, COM EFEITO, OS CRIMINOSOS VALENDO-SE DE ARTIMANHAS CIBERNÉTICAS, UTILIZARAM DADOS DA EMPRESA RECORRIDA ALUSIVOS À CONTA BANCÁRIA DESTA JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA, PARA ATINGIR SEUS INTENTOS DELITUOSOS, QUE RESULTARAM EM UMA EM UMA TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NO IMPORTE DE R$ 3.091,00 (TRÊS MIL E NOVENTA E UM REAIS), VIA PIX, PARA CONTA DE TERCEIRO DESCONHECIDO.
OCORRE QUE, NÃO OBSTANTE O ATO DE DEFLAGRAÇÃO DOS DANOS AQUI DISCUTIDOS TENHA PARTIDO DA RECORRIDA, FATO É QUE VISLUMBRO, IGUALMENTE, PARCELA DE RESPONSABILIDADE POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE AGIU OMISSIVAMENTE QUANDO TINHA O DEVER DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR, PORQUANTO,
NESTE PONTO, TENHO QUE O BANCO RECORRENTE NÃO CHECOU A REGULARIDADE DA SUPRACITADA OPERAÇÃO (TRANSFERÊNCIA VIA PIX), EM OUTROS TERMOS, AQUELE NÃO CUMPRIU COM SEU DEVER DE DETECTAR AS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS/VIRTUAIS REALIZADAS FORA DO PADRÃO DE USO POR PARTE DA RECORRIDA, ISTO É, EM OBSERVÂNCIA AO PERFIL FINANCEIRO DA EMPRESA CLIENTE, DEVERIA O REQUERIDO VALER-SE DE APARATOS ADEQUADOS E SEGUROS NO FITO DE GARANTIR A REGULARIDADE E LICITUDE DAS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS.
IN CASU
, CABERIA À PARTE RECORRENTE ASSEGURAR QUE REALMENTE ERA O CONSUMIDOR/CLIENTE QUE ESTARIA REALIZANDO AQUELA TRANSFERÊNCIA VIRTUALMENTE.
ASSIM CONCLUO, PARTINDO DA PREMISSA QUE AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, POR FORÇA INCLUSIVE DE REGULAMENTAÇÃO DO BANCO CENTRAL, PODEM (OU DEVEM) PROMOVER O BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS, PELO PRAZO DE ATÉ 72 HORAS, EM CASO DE MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS QUE POSSAM SUGESTIONAR A OCORRÊNCIA DE FRAUDES, EXIMINDO-SE, COM ISSO, DE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. ORA. SE PARA EXIMIR-SE DE RESPONSABILIDADE ESSE BLOQUEIO PODE SER INVOCADO, QUAL O MOTIVO DE NÃO SER O MESMO RECONHECIDO QUANDO A INSTITUIÇÃO, DIANTE DE CLARA MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DO CONSUMIDOR, NÃO ACIONA AUTOMATICAMENTE O BLOQUEIO DA CONTA/CARTÃO? ESSE É O PONTO NODAL DE MINHAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO.
OUTROSSIM, MUITO EMBORA O BANCO RECORRENTE AFIRME QUE A RECORRIDA DEIXOU DE EMPREGAR A SEGURANÇA/CAUTELA MÍNIMA NECESSÁRIA EM SEUS DADOS BANCÁRIOS, CULMINANDO, DESTE MODO, NO SUCESSO DO GOLPE APLICADO, A MEU SENTIR, O QUE OCORREU FOI UMA VERDADEIRA CULPA CONCORRENTE ENTRE AMBOS LITIGANTES. DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, RESTOU COMPROVADO QUE A CONTA DA AUTORA FOI ACESSADA REMOTAMENTE POR DISPOSITIVO DIVERSO, OCASIONANDO UMA TRANSAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA. NESTE DIAPASÃO, NÃO OBSTANTE TENHAM SIDO TERCEIRO INDIVÍDUO O RESPONSÁVEL PELO INDEVIDO ACESSO À CONTA DA RECORRIDA, A FRAUDE NÃO EXIME O REQUERIDO, ORA RECORRENTE, DE SUA RESPONSABILIDADE, POR SE TRATAR ESTE DE INSTITUIÇÃO QUE PADECE DE RISCOS INERENTES ÀS SUAS ATIVIDADES, CARACTERIZANDO ASSIM, FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 STJ). SEM MAIORES DELONGAS, NOS TERMOS DO ART. 945, DO CÓDIGO CIVIL, ALUSIVO AOS PREJUÍZOS MATERIAIS SOFRIDOS PELA REQUERENTE, ENTENDO QUE O BANCO REQUERIDO DEVA SER CONDENADO NA RESTITUIÇÃO DE 50% DO VALOR SUBTRAÍDO DA CONTA DA AUTORA, QUAL SEJA, R$ 1.545,50,
JÁ CONSIDERANDO A REDUÇÃO DE METADE EM RAZÃO DA CULPA CONCORRENTE.
FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO CONFIGURADA
.
AUTORA QUE AGIU COM FALTA DE CAUTELA AO REPASSAR SEUS DADOS PARA TERCEIROS
.
CULPA CONCORRENTE
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO
S.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
TRANSFERÊNCIA VIA PIX INDEVIDA
.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA DE PISO REFORMADA, PARA, RECONHECENDO A CULPA CONCORRENTE ENTRE A PARTE AUTORA E O BANCO RECORRENTE, CONDENAR ESTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.545,50 (MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS),
CORRIGIDOS DESDE O EVENTO DANOSO E COM JUROS LEGAIS DESDE A CITAÇÃO
.
(8).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À PARTE RECORRENTE, PORQUANTO ESTA SAGROU-SE PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEUS PLEITOS.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)